Tribunal: TJMT
Processo: 1009202-98.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009202-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERSON DE MELO MENDES - CPF: 028.040.811-09 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVERSON DE MELO MENDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “
não será concedido indulto natalino correspondente a
crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a
pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009202-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EVERSON DE MELO MENDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Everson de Melo Mendes
,
em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo nº 0019542-46.2010.8.11.0042, não reconheceu a extinção da punibilidade em decorrência de indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 165930175).

Inconformado, o agravante, assistido pela
Defensoria Pública
, pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 apenas em relação ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (oriundo do processo nº 0000471-92.2009.8.11.0042) alegando que referido delito não foi praticado em concurso material ou formal com nenhum dos crimes indicados no art. 7º do mencionado Decreto (ID 165930177).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID 165930180).

O parecer foi pelo não provimento do agravo em execução (ID 170457164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVERSON DE MELO MENDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante
Everson de Melo Mendes
cumpre
37 (trinta e sete) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão em virtude das seguintes condenações:

a)

Processo nº 12/2007
– condenação à pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
,

em virtude da prática delitiva constante no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal – trâmite perante a Vara única da Comarca de Nobres/MT – trânsito em julgado em 10/08/2007.

b)

Processo nº 471-92.2009.811.0042
– condenação à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, em virtude da prática delitiva constante no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

c)

Processo nº 6194-27.2014.4.01.3600
– condenação à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em função da prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal c/c art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003 – trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

d)

Processo nº 0006193-42.2014.4.01.3600
– condenação à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 303 do Código Penal – trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

e)

Processo nº 0003818
-
02.2010.8.11.0042
– condenação à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal – originário da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

f)

Processo nº 1026880
-54.2022.8.11.0003 – condenação à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em virtude da prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 155, §4º, todos do Código Penal – originário da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

As informações relativas às penas do agravante encontram-se indicadas no
atestado de pena
acostado aos autos (ID 165930192 – pp. 278/279).

Inconformado, o agravante sustentou que pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 apenas em relação ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (oriundo do processo nº 0000471-92.2009.811.0042). Alega que o referido delito não foi praticado em concurso material ou formal com nenhum dos crimes indicados no art. 7º do mencionado Decreto (ID 164198655).

Sem razão, todavia.

De acordo com a argumentação presente nas razões do agravo em execução interposto,
“
no concurso de crimes previstos na 2ª hipótese, uma vez que não será concedido indulto ao crime não impeditivo enquanto não houver o cumprimento integral deste, isto quando cometidos em concurso material ou formal (artigo 11, § único),
ou seja, na mesma ação penal (no mesmo contexto de tempo e lugar
)
” (ID 165930177 – p. 08).

Ou seja, a tese recursal pretende o reconhecimento do indulto sob o argumento que no caso em tela não se está diante de hipótese de concurso de crimes e sim de unificação de penas –
logo o delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003

deveria ser analisado
isoladamente
, sem qualquer relação com os demais delitos, o que permitiria o reconhecimento do indulto
.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que efetivamente há discussão doutrinária em torno da possibilidade do
concurso material
ser reconhecido apenas em crimes analisados no mesmo processo ou se também é possível reconhecê-lo em caso de processos distintos.

Neste sentido: “
Como visto, apesar da ausência de disposição expressa nesse sentido, o que qualifica o tratamento da matéria como concurso material de crimes é unicamente o fato da apreciação de todas as condutas em um mesmo processo
” (PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André.
Manual de Direito Penal
. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 487).

Em posição diversa: “
Caracteriza-se o concurso material ainda quando alguns dos delitos venham a ser cometidos e julgados depois de os restantes o terem sido, porque não há necessidade de conexão entre eles,
podendo os diversos delitos ser objeto de processos diferentes
” (BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito penal – Parte geral, v. 1, p. 439).

Porém, independente da posição adotada, o reconhecimento da extinção da punibilidade do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 em favor do agravante é inviável.

Caso se adote a posição defensiva de que o concurso material apenas poderá ser reconhecido em caso dos crimes terem sido julgados no mesmo processo, ter-se-ia que o crime descrito art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não teria sido praticado em concurso de crimes com os outros delitos –
vez que julgado isoladamente
.

Em não se reconhecendo o concurso de crimes, de acordo com o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não haveria necessidade de
cumprimento integral

das penas dos
crimes impeditivos
–
o que apenas se aplica no caso de concurso
. A este respeito: “
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Porém,
em não se admitindo o concurso de crimes,
forçosamente deveria considerar-se a unificação ou somatória das penas
.

Ocorre que no caso de
unificação ou somatória
das penas, o art. 11,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022 determina que, para fins de sua aplicação, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
.

Em se somando/unificando as penas, a reprimenda alcançaria patamar superior a 05 (cinco) anos, o que impediria a concessão do indulto,
pois a análise individualizada das sanções se aplica apenas em caso de concurso de crimes
(art. 5º, parágrafo único –
Para fins do disposto no caput,
na hipótese de concurso de crimes
, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
).

A este respeito: “
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013
” (Decreto nº 8.172/2013, art. 8º).
Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto nº 8.172/2013
(STJ, HC nº 341.986/SP)
” (N.U 1025744-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Portanto,
unificando-se/somando-se as penas e alcançado valor superior a 05 (cinco) anos, inviável a concessão de indulto
.

De outro lado, considerando-se a hipótese de
concurso material
, tem-se que impeditivo decorreria da disposição contida no art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, cujos termos afirmam: “
Não será concedido indulto natalino correspondente a
crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a
pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Ou seja, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes “
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
”, tal qual o delito descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, inviável a concessão de indulto em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Importante frisar que tal matéria já foi objeto de análise de todas as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo pacífico o entendimento quanto a necessidade do cumprimento integral dos crimes impeditivos.

A título de exemplo, na
1ª Câmara Criminal
: “
Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
” (N.U 1008551-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Da
2ª Câmara Criminal
: “
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
” (N.U 1008728-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Da
3ª Câmara Criminal
: “
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º). Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício
” (N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023